Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Coparticipação. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo INAS contra o acórdão que acolheu os embargos de declaração para fixar a verba sucumbencial nos termos do Tema 1313 de Repercussão Geral, mas não enfrentou a questão relativa à coparticipação.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O silêncio do acórdão de mérito sobre o pedido de coparticipação tem sua razão de ser porque embora o pedido da parte tenha sido acolhido, não se desnatura nem se revogam as demais regras contratuais, mantendo-se hígida a regra relativa à coparticipação.
5. Entretanto, como houve requerimento específico da parte embargante, tenho que os embargos devem ser acolhidos para, integrando os acórdãos, firmar o entendimento de que o beneficiário fica obrigado a pagar os valores de coparticipação vinculados ao procedimento em saúde postulado em juízo.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos na forma do item 5.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.